Tribunal: TJDFT
Processo: 0729184-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONTRATO ELETRÔNICO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. TEMA 1132 DO STJ. PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE. MITIGAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em ação de busca e apreensão, deferiu a medida liminar para a retomada de veículo objeto de contrato de alienação fiduciária. A parte recorrente argumenta a nulidade da constituição em mora, a ausência do contrato original e a existência de cláusulas abusivas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se a notificação extrajudicial enviada diretamente pela instituição credora, sem a intermediação de Cartório de Títulos e Documentos, é válida para a constituição do devedor em mora; (ii) verificar se a apresentação de contrato eletrônico é suficiente para instruir a ação, em face do princípio da cartularidade; e (iii) analisar se alegações genéricas de abusividade contratual têm o poder de afastar a mora e impedir a concessão da liminar de busca e apreensão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Para a comprovação da mora nos contratos de alienação fiduciária, basta o envio de notificação extrajudicial por carta registrada com aviso de recebimento ao endereço do devedor indicado no contrato, sendo dispensável a prova do recebimento pessoal ou que a expedição seja feita por meio de cartório. A providência adotada pela instituição credora atende ao disposto no artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969 e ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.132.
4. O princípio da cartularidade, que exige a apresentação da via original do título de crédito, é mitigado no contexto dos negócios jurídicos celebrados em ambiente digital. O documento eletrônico, gerado e assinado digitalmente, constitui o próprio instrumento original da obrigação, sendo, portanto, meio hábil para instruir a ação de busca e apreensão.
5. Alegações genéricas sobre a abusividade de cláusulas contratuais, como capitalização de juros e cobrança de tarifas, constituem matéria de mérito da ação principal e, por si sós, não descaracterizam a mora nem impedem a análise dos requisitos formais para o deferimento da medida liminar de busca e apreensão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento: "1. Para a comprovação da mora em contratos de alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial por carta registrada ao endereço do devedor constante do contrato, sendo dispensável que o ato seja intermediado por Cartório de Títulos e Documentos, conforme entendimento consolidado pelo STJ no Tema 1.132. 2. O princípio da cartularidade é mitigado em relação aos contratos celebrados em formato eletrônico, sendo o documento digital, assinado pelas partes, considerado o instrumento original e hábil a instruir a ação de busca e apreensão. 3. A alegação genérica de existência de cláusulas abusivas não descaracteriza a mora nem impede o deferimento da liminar de busca e apreensão, cuja análise se restringe aos pressupostos formais do Decreto-Lei n. 911/1969."

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei n. 911/1969, art. 2o, § 2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1132; Acórdão 2010071, 0711576-06.2025.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/06/2025, publicado no DJe: 30/06/2025.